Tribunal: TJMT
Processo: 0005734-81.2018.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005734-81.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON SILVA DA CRUZ - CPF: 074.399.591-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO RODRIGO CORDOVIL DA COSTA - CPF: 742.178.952-91 (APELADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (VÍTIMA), KELLY GOMES MARTINS - CPF: 010.770.321-10 (VÍTIMA), MARCELLA LAYS KUHN - CPF: 019.150.741-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS RÉUS – ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP) E DE AMBOS NO QUE TANGE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) –
INCONFORMISMO MINISTERIAL
–
AFIRMADA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – CORRETA APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

- No sistema processual penal pátrio, em atenção à Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o princípio
in dubio pro reo
, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovados os indícios materiais da existência do crime e sua autoria.

- Havendo dúvidas razoáveis acerca da participação dos apelados nas práticas dos crimes de Tráfico de droga e de Receptação, devem ser mantidas suas absolvições em relação a tais delitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de Apelação Criminal contra
sentença em que se condenou
Robson Silva da Cruz
pela autoria, em continuidade delitiva (3X), do crime de Furto qualificado pelo arrombamento (art. 155, § 4o, I c/c art. 71 do CP), bem como, se absolveu a ele e a
Leonardo Corvil Rodrigo da Costa
da prática do delito de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e a
Leandro
da imputação contida no art. 180 do CP (Receptação)

(Fls. 303/313).

Inconformado, o
Parquet

busca a
condenação
dos apelados nos termos da denúncia, pois entende que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal
são suficientes
para embasar um édito condenatório (Fls.
322/353
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Recurso (Fls.
356/362)
.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pelo
provimento
do apelo, sumariado nos seguintes termos (Fls.
412/419
):

“SÍNTESE MINISTERIAL: Tráfico de drogas, furto qualificado e receptação (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; artigo 155, §4o, II do CP, três vezes em continuidade delitiva; artigo 180, caput do CP). Irresignação ministerial: 1. Pretendida a condenação dos Apelados pela prática do crime de tráfico de drogas – Possibilidade – provas coligidas nos autos demonstram a prática delitiva pelos apelados, independentemente da flagrância em atos de mercância – 2. Pretendida a condenação do apelado Leonardo Rodrigo pela prática do crime de receptação – Possibilidade – inversão do ônus da prova ante a flagrância do Apelado em posse do bem de origem espúria; ausência de demonstração do desconhecimento da origem ilícita do bem. Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022